Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VALORES EM ESPÉCIE BLOQUEADOS. TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA SUSPEITA. POSSÍVEL LAVAGEM DE CAPITAIS. COMUNICAÇÃO À POLÍCIA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa de terceiro interessado contra decisão que indeferiu pedido de restituição de quantia bloqueada em conta bancária de acusado. A decisão impugnada considerou que a restituição seria prematura, dada a existência de dúvida relevante sobre a transação, notadamente em razão de denúncia criminal contra o titular da conta por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa, bem como por haver indícios de eventual crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal, ensejando, inclusive, a remessa dos autos à Polícia Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a restituição de valores bloqueados em conta de investigado por crimes graves, quando alegada sua propriedade por terceiro de boa-fé; e (ii) determinar se é legítima a remessa dos autos à Polícia Federal para apuração de possível crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal, a restituição de coisas apreendidas antes do trânsito em julgado da sentença final somente é cabível se não interessarem ao processo e se não houver dúvida quanto ao direito do reclamante.
4. Havendo fundada dúvida sobre a origem e a propriedade dos valores bloqueados em conta de investigado por crimes graves, como tráfico de drogas e lavagem de capitais, e existindo a possibilidade de que a transação imobiliária narrada pelo terceiro interessado tenha sido utilizada para dissimular patrimônio ilícito, mostra-se prudente a manutenção da constrição para garantir a apuração dos fatos na ação penal principal.
5. A alegação de boa-fé do terceiro adquirente e a origem lícita dos recursos (FGTS) não são suficientes, por si sós, para autorizar a restituição imediata, quando as circunstâncias fáticas da negociação – especialmente o acordo para devolução de parte do valor liberado pela Caixa Econômica Federal, depositado na conta do investigado – geram incerteza e demandam análise aprofundada no mérito da ação penal.
6. A determinação de remessa de cópia do incidente à Polícia Federal para apuração de eventual crime de estelionato ou uso indevido de recursos do FGTS, com base no artigo 40, do Código de Processo Penal, insere-se no poder-dever do Magistrado de comunicar às autoridades competentes a notícia de possível prática delitiva de que tenha conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 40, 118 e 120; Código Penal, artigo 91.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949600, 0742580-92.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1929838, 0721366-45.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03.10.2024.